Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fato novo apto a justificar a impugnação tardia; e (ii) estabelecer se há necessidade de produção de prova pericial na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O empréstimo foi contratado para atividade empresarial, afastando-se a aplicação da legislação consumerista.
4. A impugnação foi apresentada intempestivamente, pois a atualização monetária contestada segue a mesma fórmula de cálculo anteriormente utilizada, não configurando fato novo.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que apenas erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, enquanto os critérios de cálculo, incluindo juros moratórios e correção monetária, estão sujeitos à preclusão (AgInt no REsp 1.958.481/RS).
6. A parte agravante não impugnou anteriormente as cláusulas contratuais ou alegou excesso de execução dentro do prazo adequado, restando preclusa a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera atualização monetária realizada pela parte contrária, sem alteração nos critérios de cálculo, não configura fato novo apto a justificar a impugnação tardia na execução.
2. Apenas o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.

Dispositivos relevantes citados: Não há menção específica a dispositivos normativos no acórdão.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.958.481/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/3/2022.